Tribunal: TJMT
Processo: 1015582-11.2021.8.11.0000
Órgão julgador: MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2022-03-08
Data de publicação: 2022-03-24

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1015582-11.2021.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Obrigação de Fazer / Não Fazer, Liminar, Tratamento médico-hospitalar, Cirurgia]
Relator:
Des(a).
MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). ALEXANDRE ELIAS FILHO, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP]

Parte(s):

[GEAN CARLOS DOS SANTOS - CPF: 977.939.811-20 (AGRAVANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ CARLOS DA COSTA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER COM TUTELA DE URGÊNCIA - FORNECIMENTO DE CIRURGIA
– URGÊNCIA NÃO DEMONSTRADA
– DECISÃO MANTIDA - RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

Não se verifica a plausibilidade do direito substancial invocado a revelar, a relevância da pretensão recursal, uma vez que não se encontra demonstrada a urgência do pleito em questão. Cirurgia eletiva que
implica na manutenção da decisão recorrida que julgou improcedente o pedido

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por
GEAN CARLOS DOS SANTOS
, por meio da Defensoria Pública Estadual, contra decisão proferida pelo Juízo da Vara da Comarca de SANTO ANTONIO DE LEVEGER/MT, que nos autos da Ação de Obrigação de Fazer com Pedido de Tutela Antecipada de Urgência no 0000630-21.2017.8.11.0053 movida pela agravante

em desfavor do
MUNICÍPIO DE SANTO ANTONIO DE LEVEGER
e do
ESTADO DE MATO GROSSO
, que indeferiu a concessão da tutela de urgência para fornecimento de procedimento cirúrgico ao agravante, tendo em vista diagnóstico de sequela de fratura de quadril direito por PAF e, evolução para artrose
.

Irresignado com a decisão proferida, sustenta a Recorrente que, “resta claro a necessidade do fornecimento da cirurgia corretiva ao agravante”.

Alega que o perigo do dano consiste no atual estado de saúde fragilizado, somado à falta de recursos para custear atendimento na rede particular, e que se faz necessário o procedimento cirúrgico para que possa exercer suas atividades como lavrador.

Com base nestes fundamentos, pugnou pela concessão do efeito suspensivo, para reformar a decisão agravada e via de consequência, conceder a cirurgia ao Autor.

O pedido de antecipação de tutela do recurso foi indeferido no dia 03/09/2021, ID. 100896466.

Contrarrazões no sentido de que o agravo não seja provido ID. 101691991.

A Procuradoria-Geral de Justiça, no parecer do doutor Paulo Ferreira Rocha, opina pelo desprovimento do presente recurso ID. 102467457.

É o relatório.

MÁRIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA

Desembargador

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Como visto do relatório, Extrai-se dos autos que GEAN CARLOS DOS SANTOS, por meio da Defensoria Pública, ajuizou a Ação cominatória para cumprimento de obrigação de fazer, com pedido de tutela de urgência contra o Estado de Mato Grosso e Município de Santo Antônio de Leverger, requerendo disponibilização do procedimento cirúrgico de Artroplastia Total Primária do Quadril Não Cimentada - Híbrida, tendo em vista diagnóstico de sequela de fratura de quadril direito por PAF e, evolução para artrose
.

Sobreveio a decisão, ora agravada, nos seguintes termos:

“(...) Sob o ponto de vista técnico, podemos considerar que se trata de um caso eletivo.” Portanto, restou demonstrado pelo relatório do Núcleo de Apoio Técnico – NAT, que não há urgência ou emergência no caso do autor. Outrossim, por meio do laudo tomográfico costado pelo Autor, observa-se que este sofre com a doença deste 30/10/2007, ou seja, há quase 10 (dez) anos, fator que corrobora com a ausência de urgência/emergência ao caso. Assim, não obstante o lamentável quadro de saúde em que se encontra o paciente/autor, não vislumbro a prova do fundado receio de dano caso não venha receber o procedimento cirúrgico, com urgência, ou seja, até o julgamento final da lide, não cabendo, por isso, o deferimento liminar do pleito. Diante do exposto, considerando a ausência de um dos requisitos autorizadores à concessão da tutela de urgência, INDEFIRO O PEDIDO LIMINAR, ordenando, por conseguinte, seja citado o réu para, querendo, contestar a ação no prazo legal
.
(...)”

Conforme já relatado, irresignada com a decisão supramencionada, a agravante ingressou com o presente recurso, e o pedido de antecipação de tutela do recurso foi indeferido, ID. 100896466.

Com essas considerações passo a apreciar as insurgências recursais.

Em análise acurada aos elementos e circunstâncias que envolvem a controvérsia, tenho que o pedido de concessão do efeito suspensivo ao agravo de instrumento não merece acolhimento, face a ausência dos pressupostos autorizadores para o seu deferimento.

Extrai-se dos autos que a Agravante ajuizou Ação de Obrigação de Fazer em desfavor dos requeridos, visando ao fornecimento de procedimento cirúrgico de Artroplastia Total Primária do Quadril Não Cimentada - Híbrida, tendo em vista diagnóstico de sequela de fratura de quadril direito por PAF e, evolução para artrose
.

Da análise do feito não resta dúvidas da doença da Agravante, bem como da necessidade do procedimento.

Com efeito, a Lei no 8.080/90, que dispõe sobre o Sistema Único de Saúde - SUS, estabelece que é dever do Estado prover as condições indispensáveis ao pleno exercício da SAÚDE, de modo que constatada a necessidade de exames, medicamentos e outras providências para a garantia de vida do paciente, incumbe aos entes federados fornecê-los e custeá-los.

É cediço que a proteção da saúde e o dever de assistência médica por parte do Estado é uma atividade indispensável. Tanto é assim que a Constituição Federal resguarda em seu artigo 198 e seguintes como será prestado esse Direito Social, após dispor em seu art. 196 que “
a saúde é direito de todos e dever do Estado, garantido mediante políticas sociais e econômicas que visem à redução do risco de doença e de outros agravos e ao acesso universal e igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação
”.

Aliás, o art. 197 da Carta Magna prevê, ainda, que as ações e serviços de saúde são de relevância pública, cabendo ao Poder Público a sua regulamentação, fiscalização, controle e execução, esta última de forma direta ou indireta.

Por outro lado,
restou demonstrado pelo relatório do Núcleo de Apoio Técnico – NAT, que não há urgência ou emergência no caso do autor. Outrossim, por meio do laudo tomográfico costado pelo Autor, observa-se que este sofre com a doença deste 30/10/2007, ou seja, há quase 10 (dez) anos, fator que corrobora com a ausência de urgência/emergência ao caso.
, senão vejamos:

“
II – CONSIDERAÇÕES Conforme prova documental acostada aos autos, conclui-se que: 1- Quanto à doença alegada: pelo relatório médico foi confirmada a artrose da cabeça do fêmur direito 2- Quanto à necessidade do procedimento solicitado: há a necessidade do procedimento. 3- Quanto à urgência do procedimento: trata-se de um caso eletivo. Sabemos que a coxartrose é um processo crônico degenerativo e progressivo, sem risco imediato a vida. (...)”

Pois bem. Impende salientar, que a matéria devolvida por este instrumento recursal se restringe à decisão liminar que indeferiu o pedido de tutela antecipada vindicada pelo agravante, consistente na disponibilização do procedimento cirúrgico de Artroplastia Total Primária do Quadril Não Cimentada – Híbrida.

De tal sorte, impõe ressaltar que para a concessão da tutela antecipada, que tem previsão expressa no Código de Processo Civil em vigor, no artigo 300, caput, necessário o preenchimento de pressupostos genéricos essenciais à sua concessão, quais sejam: a prova inequívoca e a verossimilhança da alegação, que devem ser interpretados como prova segura. Para tanto, devem concorrer os pressupostos alternativos, que são: o receio de dano irreparável ou o abuso de direito ou, ainda, o manifesto propósito protelatório. Da análise deste caderno processual, é possível constatar que a alegação do ora agravante, de que necessita submeter-se a procedimento cirúrgico denominado “Artroplastia Total Primária do Quadril Não Cimentada - Híbrida”, é verossímil e está amparado em prova inequívoca, consistente no documento de id. no 99788953.

Por outro lado, ressai dos autos que, in casu, o receio de dano irreparável (periculum in mora) não se encontra presente, tendo em vista que o laudo do NAT demonstrou que a cirurgia pretendida possui caráter eletivo (não urgente).

Desta feita, entendo não se tratar de caso de urgência ou emergência, mas sim de procedimento de caráter eletivo, não havendo nenhum risco de vida. Nesse diapasão: “RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL — AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER — DIREITO CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL — ASSISTÊNCIA A SAÚDE — CIRURGIA ELETIVA — PRESCINDIBILIDADE DO ATENDIMENTO – AUSÊNCIA DOS REQUISITOS AUTORIZADORES –– RECURSO NÃO PROVIDO. A disponibilização de cirurgia eletiva pelo Poder Público exige a demonstração da imprescindibilidade e urgência do procedimento. A inexistência de provas quanto à imprescindibilidade da cirurgia eletiva, implica a manutenção da decisão recorrida que julgou improcedente o pedido. (TJ-MT - EMBDECCV: 10022786020178110007 MT, Relator: MÁRCIO APARECIDO GUEDES, Data de Julgamento: 03/06/2020, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 08/06/2020)”.

Feitas estas considerações, na espécie, não se verifica a plausibilidade do direito substancial invocado a revelar, a relevância da pretensão recursal, uma vez que não se encontra demonstrada a necessidade do pleito em questão.

Ante o exposto, em consonância com o parecer ministerial
CONHEÇO
e
NEGO PROVIMENTO
ao presente recurso, mantendo incólume a decisão recorrida.

É como voto.

MÁRIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA

Desembargador

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/03/2022